Tribunal: TJES
Processo: 0000230-43.2015.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000230-43.2015.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR MARVILA DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITE DE 1% AO MÊS. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Embora as taxas de juros tenham sido aplicadas em percentual acima da média praticada pelo mercado à época das contratações ora analisadas, tal circunstância, por si só, não caracteriza abusividade. 2. Acerca dos juros moratórios, a Súmula 379, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. 3. Os contratos nºs 11-121755-00 (fls. 27/30) e 11-123056-00 (fls. 33) prevêem a incidência, em caso de inadimplência, de juros de mora à razão de 8,75% ao mês. 4. Flagrante, assim, a abusividade das respectivas cláusulas contratuais, uma vez que não observado o limite de 1% ao mês. 5. De igual forma, observa-se, na hipótese, a cobrança de comissão de permanência com encargos moratórios, a qual é vedada, nos termos das Súmulas 294 e 472, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 6. Por consequência, constatada a abusividade das referidas cobranças, o consumidor faz jus à devolução da quantia paga, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, cuja restituição deverá ocorrer de forma simples, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (REsp 1626275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/12/2018), sendo possível, entretanto, a aplicação do instituto da compensação (art. 368, do Código Civil), caso haja saldo devedor remanescente. 7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000230-43.2015.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR MARVILA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: JOAO ALVES FEITOSA NETO - RJ156871-A, FERNANDO ANTONIO DA CRUZ JUNIOR - ES7115-A
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A, CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A

VOTO

Antes de tudo, destaco que não merece ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça outrora concedida ao apelante, eis que os documentos apresentados pelo apelado, por si só, não demonstram a capacidade dele de arcar com as custas e demais despesas processuais, sobretudo em razão da matéria discutida nos presentes autos (ação revisional de contratos de empréstimo).

Quanto à questão de fundo, trata-se, na origem, de ação revisional c/c repactuação de dívida e reparação de danos morais por meio da qual o requerente, ora apelante, narrou que firmou os seguintes contratos renegociação de crédito com a instituição financeira ora apelada: (1) contrato nº 11-121755-00, no valor total de R$ 42.856,87 (quarenta e dois mil oitocentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e sete centavos); e (2) contrato nº 11.123056-00, no valor total de R$ 3.644,47 (três mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

No entanto, após a contratação, teria observado a cobrança de juros capitalizados, embora sem previsão contratual, e a indevida cobrança de comissão de permanência com outros encargos moratórios/remuneratórios.

Pois bem. Feitas tais considerações, passo à análise das teses recursais.

A matéria controvertida é essencialmente de direito, razão pela qual desnecessária a produção de outras provas além da documental já acostada aos autos.

Em relação à estipulação de juros remuneratórios e sua abusividade, cito as seguintes teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos:

Tema 24: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

Tema 25: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Tema 26: São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Tema 27: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais , desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta, ainda, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios pela instituição financeira exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (AgInt no AREsp 1638853/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020).

Sendo assim, embora as taxas de juros tenham sido aplicadas em percentual acima da média praticada pelo mercado à época das contratações ora analisadas, tal circunstância, por si só, não caracteriza abusividade.

Deve ser destacado, ainda, que
“o caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos do local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, entre outras peculiaridades, as quais examinadas na hipótese, justificam uma margem maior de lucro, inexistindo comprovação de abusividade das taxas praticadas no contrato.”
(TJES, AC 0006565-25.2017.8.08.0021, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 08/03/2022).

No caso concreto, em que pese as alegações recursais, não restou comprovada a abusividade das taxas praticadas, sobretudo porque especificadas de forma clara nos contratos.

Acerca dos juros moratórios, a Súmula 379, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que:

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Os contratos nºs 11-121755-00 (fls. 27/30) e 11-123056-00 (fls. 33) prevêem a incidência, em caso de inadimplência, de juros de mora à razão de 8,75% ao mês.

Flagrante, assim, a abusividade das respectivas cláusulas contratuais, uma vez que não observado o limite de 1% ao mês.

De igual forma, observa-se, na hipótese, a cobrança de comissão de permanência com encargos moratórios, a qual é vedada, nos termos das Súmulas 294 e 472, ambas do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de contrato.

Súmula 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Sobre a matéria, ainda, as Súmulas 30 e 296, ambas do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciam:

Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Constata-se, assim, pela impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório.

Por consequência, constatada a abusividade das referidas cobranças, o consumidor faz jus à devolução da quantia paga, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, cuja restituição deverá ocorrer de forma simples, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (REsp 1626275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/12/2018), sendo possível, entretanto, a aplicação do instituto da compensação (art. 368, do Código Civil), caso haja saldo devedor remanescente.

Pelas razões expostas, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade da taxa de juros moratórios, a qual deverá observar o limite de 1% ao mês, bem como da indevida cumulação de comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório, devendo a apelada proceder a restituição dos respectivos valores (a serem apurados em sede de liquidação de sentença) de forma simples, quantia sobre a qual deve incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES, a partir da data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, ressalvado eventual direito à compensação.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 15/04/2024 - 19/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.